Tribunal: TJES
Processo: 5000396-36.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-36.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOEMIA CALDEIRA ALVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000396-36.2025.8.08.0059

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
NOEMIA CALDEIRA ALVES

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CIVIL
E
CONSUMERISTA
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. REEMBOLSO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
NOEMIA CALDEIRA ALVES
em face da sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais (I
d.
15796854), declarando a validade do contrato de empréstimo consignado, por entender comprovada a anuência da parte autora, afastando a alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da contratação, sob a alegação de ser pessoa hipervulnerável (idosa, 74 anos) e de ter sido vítima de golpe, sustentando a fragilidade da contratação por meio digital (biometria facial e geolocalização) e a ausência de sua vontade livre e consciente, requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
estaco,
inicialmente,
que restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recor
rente
se enquadra como
consumidora
e
o
recorr
ido
como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorr
ida
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

4. Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5. Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a sentença comporta reforma, uma vez que o instrumento contratual colacionado ao feito possui apenas uma assinatura digital que é realizada mecanicamente e unilateralmente pela recorrida, não possuindo assinatura eletrônica válida, em que seja possível sua validação, assim como registro de geolocalização e foto (“
selfie
”) da recorrente portando documento pessoal com foto ou qualquer outro meio que pudesse demonstrar, ainda que minimamente, a anuência da recorrente com a contratação, afastando-se a regularidade da contratação.

6. Malgrado seja possível a contratação de empréstimos por meio eletrônico, com assinatura eletrônica ou por biometria facial,
in casu
, verifica-se que a foto da recorrente e de um documento de identificação pessoal acostado ao instrumento contratual, por si só, não são suficientes para comprovar a anuência da recorrente com a contratação e seus termos.

7. Ademais, é cediço que uma simples foto avulsa do rosto da recorrente e de um documento de identificação é facilmente obtida por estelionatários, evidenciando-se, assim, a fragilidade da autenticidade na adesão/contratação.

8. Neste lastro, é cediço que a instituição financeira é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do Col. Superior Tribunal de Justiça.

9. Quanto ao pedido de reembolso dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrente, a restituição deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

10.
Noutro giro
, quanto aos danos morais,
descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral, sensível ao comum dos homens.
É
de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, que não se atentou ao desconforto, à aflição e aos transtornos suportado pel
a

recorr
ente
, e não agiu a fim de minimizá-los, causou danos indenizáveis, devendo ser mantida a condenação.

11.
O
quantum
indenizatório a ser aplicado deve ser proporcional e razoável ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo

12
.
Neste lastro, o
quantum
indenizatório deve ser
fixado

n
o patamar de R$
5
.0
00,00 (
cinco
mil
reais),
por
ser
proporcional
e razoável
ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
D
O
U
-LHE PROVIMENTO

para,

reformando a sentença:

a)
DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado
objeto destes autos
e a inexistência de relação jurídica;

b) DETERMINAR
que o recorrido se abstenha de realizar novos descontos no benefício previdenciário da recorrente;

c
)

CONDENAR
o recorrido ao reembolso,
em dobro,

dos valores descontados indevidamente
, acrescidos de
correção monetária a contar do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do Código Civil),
pela taxa SELIC
.

d
)
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de
correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil),
pela taxa SELIC
;

14
.
Ante o provimento do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)